Tribunal: TJDFT
Processo: 0005530-88.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005530-88.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CARLA VILLELA DE CASTRO MAGALHÃES, LEONARDO CESAR DORNA MAGALHÃES RECORRIDOS: ERBE INCORPORADORA 037 S.A., ERBE INCORPORADORA 077 LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CONTRATO EXTINTO POR DISTRATO. RESCISÃO POSTULADA EM JUÍZO DO CONTRATO ORIGINAL. PRETENDIDA IMPOSIÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO DO DEVER DE EMPREENDER INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA COMPREENDER COMO INCLUÍDO NO PEDIDO A REVISÃO DO DISTRATO. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. NECESSÁRIO RESPEITO E OBSERVÂNCIA AOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. ARTS. 141 E 492 DO CPC. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. ÔNUS ARGUMENTATIVO NÃO OBSERVADO PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS E DE PEDIDO. FALHA NÃO SUPRÍVEL PELO MAGISTRADO. RESPEITO IMPRESCINDÍVEL AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, AOS POSTULADOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, E AO SISTEMA PROCESSUAL CIVIL POSITIVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM VALOR FIXO. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS. 1. A verificação do interesse de agir não se faz com base no exame da prova acostada aos autos, porque o exame desse modo realizado consubstancia apreciação do mérito da lide. A presença dessa condição da ação pressupõe estarem reunidos os elementos relativos (i) à necessidade da tutela jurisdicional e (ii) à adequação do provimento buscado pelo autor da demanda, pressupostos devidamente evidenciados no caso concreto. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 2. O Código de Processo Civil é orientado pelo princípio da congruência ou da adstrição entre o pedido e a sentença, que consubstanciado está no art. 141 do CPC: “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”, bem como na norma prevista no 492 do mesmo diploma que diz: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. 3. Não tendo a parte autora, promitente-compradora, deduzido pretensão para desconstituir o distrato contratual em que disciplinado o modo pelo qual ajustou com os promitentes vendedores o rompimento de contratos de compra e venda de imóvel preestabelecidos, não tendo sequer aduzido fundamentos fáticos e jurídicos para rescindir o ajuste pelo qual extinguiu os contratos que antes firmara, inviável conferir interpretação extensiva para, a partir do singelo pedido de declaração de nulidade de uma específica cláusula do distrato, abarcar todo o acordo de desfazimentos dos contratos de compra e venda. 4. Ainda que matéria de ordem pública possa ser objeto de consideração ex officio pelo Poder Judiciário, dispensada não está a parte autora do ônus argumentativo que a ela cabe. O ônus da argumentação decorre do sistema jurídico nacional e dos postulados nele consagrados do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório e das regras que ordenam o direito positivado. Pretender que o magistrado supra, de ofício, falhas no desenvolvimento da cadeia argumentativa e considere como implícitas pretensões não deduzidas, supondo razões fáticas e jurídicas não aduzidas pelos autores subverte o sistema fundado na concepção constitucionalmente vigorante de Estado Democrático de Direito (art. 1o CF/88). 4.1. Não há como empreender interpretação criativa e audaciosa para suprir o ônus argumentativo da parte autora, ainda que levado em conta o sistema comparticipativo de processo adotado pelo Novo Código de Processo Civil, afinal, é de responsabilidade da parte autora indicar os fundamentos justificadores dos pedidos que deduz. É de sua responsabilidade, em garantia do contraditório e da não-surpresa, delimitar com exatidão o que espera lhe seja concedido a título de tutela judicial. Logo, não pode esperar que o Poder Judiciário legitimamente revise os termos do distrato dos contratos de compra e venda sem que o tenha expressamente requerido, em especial quando traz fundamentos apenas relativos a afirmadas nulidades das cláusulas da promessa de compra e venda de imóvel, não do distrato que encerrou aquela relação obrigacional. 4.2. A evidência de terem os litigantes estabelecido entre si relação de consumo, tampouco a especial condição de titularizarem os distratantes/autores direitos do consumidor, reconhecidos como temas de ordem pública, não os isenta, como sujeitos processuais, do dever de implementar processos argumentativos minimamente em boa-fé objetiva. 5. Verba honorária. Quantum fixado em atenção aos critérios elencados no art. 20 e seus respectivos parágrafos do CPC/73, diploma legal vigente ao tempo em que foi proferida a sentença vergastada. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes apontam violação aos artigos 141, 322, § 2o, e 492, todos do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade do feito, porquanto decidido fora dos limites do pedido, uma vez que vindicaram “a declaração de nulidade da cláusula 4a, §1o, do distrato” e, como causa de pedir, apontaram “que os imóveis adquiridos não foram entregues no prazo assinalado, incluída a cláusula de tolerância incondicional”. Assim, defendem que cumpria ao colegiado interpretar de maneira lógico-sistêmica a petição inicial para concluir que os argumentos esposados alcançam a revisão do distrato e a análise da legalidade da cláusula penal aplicada sobre valores não atualizados. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB-DF 44215-A (ID 35392267 - Pág. 8) II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 141, 322, § 2o, e 492, todos do CPC, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) os distratos firmados encetaram relação jurídica nova e diferente do compromisso de compra e venda do imóvel. Dessa maneira, considerados os limites objetivos da lide, impossível submeter a exame os contratos de promessa de compra e venda, ainda que para rescindi-los, porque desfeitos em razão dos distratos realizados dos mencionados ajustes, os quais, sim, podem ser objeto de revisão (...) não socorre à parte autora o argumento de que postulou a declaração de nulidade da cláusula 4a, § 1o, do instrumento de distrato (...) A pretensão assim deduzida visa a, exclusivamente, afastar impedimento acordado pela quitação plena que deu a autora/apelante, promitente-compradora, aos réus/apelados, promitentes-vendedores, ao firmar compromisso para desfazer contrato de compra e venda que antes firmara. Todavia, nem a pretensão assim deduzida, nem a causa de pedir indicada na peça de ingresso, servem a desfazer o Distrato que, encerrando os contratos de compra e venda antes ajustados, fez desaparecer as obrigações e direitos contratualmente constituídos por meio de relação jurídica por consenso dos contratantes desfeita” (ID 33371631) (g.n.). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB-DF 44215-A, cujo instrumento procuratório é visto no ID 35389405. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029